Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705453-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNILDA ESTEVAM LIMA AGRAVADO: OZIMAR ARAUJO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUNILDA ESTEVAM LIMA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum no 0756153-03.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 222404457, autos de origem) “Defiro à parte autora prioridade na tramitação, conforme disposição inserta no Estatuto do Idoso. Anote-se. Custas iniciais recolhidas (ID 221426398). Trata-se de ação de obrigação de fazer com danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por JUNILDA ESTEVAM LIMA em desfavor de OZIMAR ARAÚJO DE SOUZA, na qual pretende a parte autora a concessão de tutela de urgência “para determinar que o réu, em prazo a ser arbitrado por este Juízo, seja compelido a transferir o registro de propriedade do imóvel situado na Quadra 8, Conjunto 18, Lote 1, Setor Habitacional Arniqueiras, Colônia Agrícola Arniqueiras”. Para tanto, informa que, em 14/09/2023, alienou os direitos possessórios do imóvel objeto do pedido para o requerido, cuja posse pelo requerido foi adquirida 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato de cessão de direitos, mas, até a presente data, mesmo após a assinatura da competente Escritura Pública de Compra e Venda, o requerido não tomou qualquer providência no sentido de fazer o registro da venda. É o relato necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Das alegações formuladas e da documentação apresentada, não vislumbro a urgência necessária a demandar a atuação judicial em caráter provisório. Na hipótese dos autos, não obstante os relevantes argumentos da parte autora, a medida postulada é evidentemente satisfativa, o que obsta o seu deferimento em sede de tutela antecipada, consoante o artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Por outro lado, não há que se falar em perigo de dano ou urgência, pois, desde quando alienou os direitos possessórios sobre o lote objeto da lide, também não adotou as providências a seu encargo para transferência da titularidade do bem perante os órgãos competentes. Ademais, a inércia da parte autora remonta ao ano de 2023, desde data da celebração do negócio jurídico, o que ratifica a ausência de urgência no presente caso. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentação de resposta. Em caso de não localização da parte ré, fica autorizada, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados SISBAJUD, INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. O sistema INFOSEG abrange todas as informações constantes do banco de dados dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, tornando-se desnecessária a consulta em tais cadastros. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas aqui indicados, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite(m)-se e intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 68816954), a agravante afirma que ajuizou ação de obrigação de fazer para obrigar o réu a proceder à transferência do imóvel para o nome dele junto à matrícula do bem. Informa que as partes firmaram contrato de cessão de direitos referente ao imóvel denominado Quadra 08, Conjunto 18, Lote 01, Setor habitacional Arniqueiras, Colônia Agrícola Arniqueiras. Defende que é do agravado a obrigação de proceder à transferência. Argumenta que o fato do nome da agravante constar no cadastro público como a cessionária do imóvel tem lhe gerado danos. Menciona que foi realizada operação no imóvel em 13/12/2023, quando o bem já estava na posse do agravado, em virtude de suposto crime contra o meio ambiente. Informa que está sendo cobrada pelo Distrito Federal a ressarcir os valores gastos com a operação realizada pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, em virtude de parcelamento irregular do solo. Verbera que há urgência, pois a agravante está sendo alvo de processos criminais e administrativos, referentes ao imóvel que foi cedido para o agravado, além de haver a possibilidade de cobrança das multas aplicadas administrativamente. Argumenta que todas as suas obrigações foram cumpridas, restando ao agravado realizar a sua parte na avença. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que o réu proceda à transferência do registro da propriedade do imóvel situado na Quadra 08, Conjunto 18, Lote 01, Setor Habitacional Arniqueiras. No mérito, postula o provimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No autos de origem, a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer para obrigar o réu a proceder à transferência do imóvel para o seu nome junto à matrícula do bem. Argumenta que está sendo notificada para pagar multas e despesas de operações realizadas no imóvel, após a posse do agravado. Discorre sobre o perigo da demora. Compulsando os autos originários, verifico que as partes firmaram contrato de cessão de direitos do imóvel denominado Quadra 08, Conjunto 18, Lote 01, Setor Habitacional Arniqueiras, com área de 1.862.25 metros quadrados, firmado em 14/09/2023. Na época em que os direitos do imóvel foram cedidos ao agravado, o bem não era regularizado, sendo a respectiva propriedade da Terracap. A escritura pública de compra e venda firmada entre a Terracap e a Sra. Junilda Estevam Lima, ora agravante, foi lavrada somente em 10/11/2023. Desse modo, na época em que foi firmada a cessão de direitos, a agravante não detinha a propriedade do imóvel. Todavia, no contrato de cessão de direitos consta cláusula contratual que determina que a propriedade do imóvel seria transferida para o agravante após a lavratura da escritura pública a ser realizada entre a agravante/autora e a Terracap. Vejamos o disposto na cláusula Quinta: “Somente com a finalização do processo ''de regularização fundiária com a venda direta indicada no considerando V deste instrumento pela Terracap à CEDENTE, com a consequente lavratura de escritura pública do imóvel, será transferida a propriedade, bem como a titularidade do imóvel para o cessionário. 5.2 O pagamento de taxas, despesas de escritura, registros e outros encargos, fiscais ou não, que já incidam ou que venham a incidir sobre o imóvel objeto do presente instrumento, correrá por conta do cessionário, ainda que lançados em nome da cedente”. Desse modo, verifico, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que os termos do contrato firmado entre as partes não são claros, uma vez que consta que, após a regularização do imóvel, a propriedade do bem seria transferido para o cessionário. Não há informação de prazo, nem sobre se as partes iriam celebrar escritura pública de venda do imóvel, visando a transferência do bem na matrícula, uma vez que a transferência da propriedade não ocorre de forma automática, mas depende da observância dos requisitos legais. Além disso, o imóvel continua registrado em nome da Terracap, uma vez que a escritura pública de compra e venda firmada entre a agravada/autora e a Companhia Imobiliária não foi registrada. Deve-se ponderar, ainda, que o registro do imóvel exige o atendimento de diversos requisitos, conforme previsto na Lei 6.015/73. No presente caso, ao que tudo indica, a agravante pretende que o imóvel seja transferido diretamente da Terracap para o cessionário do bem, ora agravado, o que não é possível, uma vez que haveria descontinuidade do registro, sem observância do disposto no art. 235, parágrafo único, da Lei de Registro Público. Vejamos: “Art. 235. Estarão sujeitos a registro no livro n. 2 todos os títulos ou atos relacionados no artigo 168, inciso I e não atribuídos especificamente a outros livros. Parágrafo único. Em qualquer caso, não poderá ser feito o registro, sem que o imóvel tenha sido matriculado, ou, quando matriculado, o título anterior, seja qual for a sua natureza, não esteja registrado na respectiva matrícula, mantendo-se, assim, a continuidade do registro. Desse modo, trata-se de questão controvertida que demanda aguardar o contraditório visando esclarecer os fatos e os contornos contratuais. Logo, não restou demonstrada, em juízo perfunctório, a plausibilidade do direito afirmado, o que afasta a concessão da tutela recursal postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora